Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0745804-32.2020.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: OTAVIANO AYRES DA FONSECA PARTE RE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na forma do art. 18 da Lei n. 12.153/1995, o pedido de uniformização de jurisprudência tem por objetivo o julgamento de questão de direito material, o que não é o caso em exame. Ademais, dado o seu caráter preventivo, não é possível a interposição do incidente após o julgamento do recurso inominado, senão antes de o Relator proferir o seu voto. Nesse sentido: UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA. INCIDENTE. CARÁTER PREVENTIVO. LEI No 12.153/2009. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. No caso dos autos, o incidente de uniformização foi instaurado após o julgamento do recurso inominado, razão pela qual não deve ser admitido. 2. Suscitada, de ofício, preliminar de inadmissibilidade do incidente, uma vez que a uniformização de jurisprudência tem caráter preventivo, cuja finalidade é fixar a tese jurídica a ser aplicada pelo julgador ao caso concreto, e deve anteceder ao julgamento do recurso inominado, não se constituindo em instrumento de reforma de decisão. 3. Incidente de uniformização de jurisprudência não admitido. (Acórdão 741356, 20120111549166UNJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Turma de Uniformização de Jurisprudência, data de julgamento: 21/11/2013, publicado no DJE: 5/12/2013. Pág.: 249) Assim, rejeito o processamento do incidente na Turma. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito